Tribunal: TJMT
Processo: 1017833-10.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017833-10.2020.8.11.0041
APELANTE(S): MUSIVA STAGE MUSIC LTDA
APELADO(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Vistos.
Trata-se de petitório manejado no recurso de apelação, interposto por MUSIVA STAGE MUSIC LTDA, requerendo a extensão dos efeitos da tutela de urgência deferida anteriormente, ao argumento de que houve o corte de energia do estabelecimento.
Afirma que em razão do atual cenário indefinido por conta do agravamento da crise da saúde pela Covid-19, mantendo e impondo restrições ao funcionamento ao setor de entretenimento, requer a extensão da tutela de urgência, sobretudo considerando a permanência da situação pandêmica, e em observância à teoria da imprevisão e ao princípio da preservação da empresa, requer a suspensão do contrato de demanda contratada pelo prazo de mais 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação do Decreto Estadual no. 783/2021, de 18/01/2021, mediante a consignação de 20% (vinte por cento) do valor estimado do consumo.
É a síntese.
Decido.
Como relatado alhures, cuida-se na origem de ação cautelar com pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão temporária do contrato de demanda contratada com a concessionária de energia elétrica, a fim de que fosse permitido o desconto de 80% (oitenta por cento) do valor contratado, com o devido pagamento no importe de 20% (vinte por cento) dos contratos durantes os próximos 60 (sessenta) dias, a contar da data do efetivo Decreto do Governo Federal Legislativo no. 06, de 20 de março de 2020, decorrente do corona vírus (covid-19), fundamentando-se no princípio da preservação da empresa, diante do atual cenário.
A togada singular deferiu a tutela provisória de urgência pretendida, pelo prazo de 90 (noventa) dias, senão vejamos:
“[...] Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar a SUSPENSÃO do Contrato de Demanda Contratada pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 20 de março de 2020, devendo a autora efetuar o pagamento do valor proporcional a 20% de cada contrato celebrado com a ré.
DETERMINO, ainda, que a ré se abstenha de cortar o fornecimento dos serviços e de inscrever o nome da autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou outros desta natureza.” [Id n. 83763967]
Extinto o processo, sem resolução do mérito, foi interposto recurso de apelação pela autora, ora apelante, no qual foi deferido, por esta Magistrada, o almejado efeito suspensivo, revigorando, por conseguinte, os efeitos da tutela provisória de urgência revogada (Id n. 86985028).
Assim é que, nesse contexto, a apelante formula pedido de extensão da tutela de urgência por mais 120 (cento e vinte) dias, em razão da manutenção das restrições governamentais pelo período pandêmico ao setor de entretenimento.
Diante desse cenário, a fim de evitar reiteração de pedidos pela apelante nesta instância ad quem, à vista do poder geral de cautela conferido ao Magistrado pelo art. 297 do CPC/15[1], aliado aos princípios da adequação jurisdicional do processo e da cooperação, que conferem ao julgador, como diretor do processo, poderes para conformar o procedimento às peculiaridades do caso concreto, como forma de tutelar o direito material postulado, DETERMINO a manutenção da suspensão do contrato de demanda contratada da U/C 0621134, nos termos da liminar concedida na origem, enquanto perdurar a restrição sanitária ao setor de entretenimento pelos órgãos municipal, estadual ou federal, abstendo-se a concessionária de energia de suspender os serviços essenciais, uma vez consignado o valor de 20% (vinte por cento) da demanda contratada.
Outrossim, determino seja oficiado à Energisa, ora apelada, para imediato cumprimento da decisão.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusas as vias recursais, retornem-me os autos conclusos para julgamento oportuno.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória